Tribunal: CARF
Processo: 15563.720081/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720081/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.774 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
CIA SULAMERICANA DE TABACOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
PAGAMENTO
SEM
CAUSA.
INÉPCIA
DO
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO
É inepto o recurso na parcela em que a argumentação do Recorrente encontra-
se completamente desconexa com os fatos e o Direito sob debate, não
merecendo conhecimento a este respeito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. GLOSA DE DESPESAS. FATO GERADOR.
Não há de se falar em "fato gerador da despesa" para que, sob a pretensa
aplicação do art. 150, parágrafo 4o do CTN, seja o prazo decadencial
computado a partir do momento em que em teoria foi ela incorrida, pois a
despesa é elemento formador da base de cálculo do IRPJ e da CSLL que, no
regime de apuração anual, têm seus fator geradores ocorridos em 31/12 do ano-
calendário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
GLOSA DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA
EFETIVIDADE.
A ausência da comprovação de que as despesas foram de fato incorridas
impede sua dedução na apuração do IRPJ e da CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720081/2013-92
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado (a)), Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de
Oliveira Machado.

Relatório
Adoto o Relatório do Acórdão Recorrido para descrever os fatos até a data de sua
prolação:
“Trata o presente processo dos autos de infrações lavrados contra a contribuinte
anteriormente identificada, referentes aos fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário 2008 e 2009, por meio dos quais são exigidos do interessado o imposto
sobre a renda de pessoa jurídica - IRPJ, no valor de R$ 299.437,10; a contribuição
social sobre o lucro líquido - CSLL, no valor de R$ 60.395,55 e o IRRF, no valor
de R$ 1.454.928,26, acrescidos da multa de 75% e dos encargos moratórios,
totalizando crédito tributário no importe de R$ 3.822.965,64.
Todo o procedimento Fiscal está detalhado no Termo de Verificação Fiscal,
culminando com a apuração das infrações abaixo especificadas:
1. CUSTOS OU DESPESAS NÃO
COMPROVADAS
Glosa de Despesas
Em 17/12/2012, o sujeito passivo foi intimado a apresentar os Contratos de
Prestação de Serviço firmados com: MULTIPREMIUM; Serra Advogados
Assossiados; Expertise Comunicação Total SC Ltda; ELBRA; PEDRO
FERREIRA; Organiza; RS&L Advogados; Mezzomo; Tradecom Comunicação
Integrada; DR SERGIO LEVERD e WS Assessoria Empresarial Ltda, devendo
também apresentar para os lançamentos escriturados na planilha Serviços de
Terceiros P Jurídica, anexa ao referido termo, as Notas Fiscais/fatura/Recibo,
etc, comprovar a efetividade dos serviços prestados, bem como a quitação dos
mesmos, (cópia dos extratos bancários, cópia dos comprovantes de pagamento
(se os valores pagos tiverem sido depositados diretamente pela empresa).
a) Multipremium Comunicação Total Ltda

(...)
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

• Apesar de constar que o vencimento da fatura era à vista, o sujeito passivo
apresentou diversos comprovantes de transferências de recursos efetuados no
período de 19/10/2009 a 16/12/2009, totalizando o valor de R$ 343.764,50,
bem inferior ao valor do serviço.
• Pelo arquivo digital, verificamos que essas transferências de recursos foram
escrituradas na Conta 2130311402 - Multipremium Comunicação Integração
Ltda, com o histórico de antecipação.

• Na DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) apresentada
pelo sujeito passivo, não consta informação para o beneficiário Multipremium;
• O sujeito passivo não comprovou a efetividade do serviço prestado.
• Diante dos fatos acima descritos, estamos considerando como não
comprovada a despesa escriturada em 22/07/2009, no valor de R$
1.018.000,00.
Valor a tributar:

b) Demais Serviços - Expertise, Organiza, RS&L, Pedro Ferreira e Mezzomo
Relativamente aos serviços escriturados na Conta 430113028 - Serviços de
Terceiros P. Jurídica, a seguir relacionados, o sujeito passivo não logrou êxito
na comprovação dos serviços prestados.

Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

Tendo simplesmente apresentado o que segue:
> Contrato firmado com a Expertise de 08/09/2008;
> Contrato de trabalho por prestação de serviços temporários, juntamente com
relação de GPS e comprovantes dos pagamentos das mesmas (Organiza);
> Contrato firmado com Pedro Ferreira da Silva, sem assinatura.
> Recibo de entrega de parecer da Mezzomo Advogados S.S, assinado somente
pelo sujeito passivo.
Diante dos fatos acima descritos, considerando que o sujeito passivo não
apresentou a documentação comprobatória dos serviços acima relacionados e
nem tampouco comprovou a efetividade dos mesmos, estamos considerando
como não comprovada as despesas acima relacionadas.
Valores a tributar:

Enquadramento Legal
Arts. 249, inciso I, 251 e parágrafo único, 299 e 300, do Decreto n° 3.000/99.
2. PAGAMENTOS SEM CAUSA
a) Pagamento efetuado a JA Khattar Advogados
(...)
Esta fiscalização em função dos fatos verificados, esquematizados no quadro
acima, considera que a despesa escriturada em 22/12/2008 deveria ter sido
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

adicionada em 2009 em função da inexistência da mesma pelo cancelamento
do contrato, e também que o pagamento no valor de R$ 938.500,00, por não
ter sido utilizado no contrato firmado com o prestador de serviço em
12/01/2010, e nem tampouco mencionado no mesmo, deve ser tratado como um
pagamento por mera liberalidade.
(...)
b. Pagamento efetuado a Serra Advogados Associados
Relativamente aos serviços escriturados na Conta 430113028 - Serviços de
Terceiros P. Jurídica, a seguir relacionados, o sujeito passivo só apresentou em
04/02/2013, os comprovantes das transferências eletrônicas disponíveis - TED,
datadas de 07/10/2008 e 27/11/2008, nos valores de R$ 200.000,00 e R$
652.239,39, respectivamente.

(...)
Desta forma, considerando que não foram apresentados os contratos e nem
tampouco os comprovantes dos serviços prestados, estamos considerando tais
pagamentos como por mera liberalidade.

(...)
Enquadramento Legal
Art. 299, 300 e 674, do Decreto n° 3.000/99.
3.
Provisão Indedutível
a) Provisão para Reclamações Trabalhistas
Em 03/04/2012, o sujeito passivo foi intimado a justificar a não adição ao lucro
líquido da provisão escriturada na Conta 430112004 - Acordos Trabalhistas,
no valor de R$ 1.002.292,25, em 31/12/2009.
Em atendimento, o sujeito passivo informou na resposta datada de 24/04/2012,
que devido uma omissão no campo das adições, não houve os devidos
lançamentos.
Desta forma, estamos considerando como indedutível o valor de R$
1.002.292,05, procedendo à adição do mesmo ao lucro líquido para apuração
do lucro real.
Enquadramento Legal
Arts. 249, inciso I, 251 e parágrafo único, 299 e 335, do Decreto n° 3.000/99.

Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

4.
Remuneração Indireta
(...)
Na conta 430113019 - Leasing foram escriturados os leasing dos veículos
Corolla, placas HCH 4326 e LOX 3805, e do Toyota Fielder, veículos estes que
de acordo com o parágrafo único do art. 25, da IN SRF n° 11/96, não podem
ser considerados como intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização.
O sujeito passivo em sua resposta de 04/02/2013, só identificou seis veículos
como sendo da sociedade nos anos de 2008/2009, bem como só informou
/identificou cinco veículos como sendo utilizados pelos gerentes da sociedade,
apesar de ter contratado nos anos de 2008 e 2009, seguro para uma frota bem
maior, conforme pode ser comprovado pelas apólices de seguro n°
0031/205/1456/0004386/04 e 0031/305/1456/0006073/05, apresentadas em
atendimento ao termo 03/04/2012.
Desta forma, estamos considerando como remuneração indireta, de acordo
com o disposto no art. 358, do RIR/99, inc. I e parágrafos 1°, 2° e 3°, a
seguir transcrito, as despesas escrituradas com leasing e com depreciação,
relacionadas nas planilhas "Despesas com Leasing" e "Despesas de
Depreciação", anexas ao presente termo, referentes aos veículos utilizados
pelos gerentes da sociedade, que não foram adicionadas aos respectivos
salários.

(...)
Relativamente às despesas escrituradas a título de seguro de veículos, não
tendo sido possível segregar a despesa escriturada mês a mês, para estes
veículos utilizados pelos gerentes, estamos tributando somente o IRFONTE
sobre os pagamentos reajustados referentes aos mesmos, cujos valores pagos
pela apólice total foram proporcionalizados, conforme demonstrado na
planilha "Veículos Segurados".
Relativamente aos valores escriturados na Conta 4501120003 - "Seguro de
Risco Sócios", que o sujeito passivo havia adicionado ao lucro líquido, de
acordo com o LALUR apresentado, esta fiscalização lavrou termo, intimando-o
em 03/04/2012 a informar/comprovar se foram efetuados os recolhimentos do
IRFonte sobre os valores pagos relativamente a essas despesas.
Em sua resposta de 24/04/2012, o sujeito passivo informou que devido a uma
interpretação equivocada por parte do seu setor contábil, onde vislumbraram
no presente momento, não foram realizadas as devidas retenções.
Desta forma, considerando que tais despesas já haviam sido adicionadas,
estamos simplesmente lançando o IRFonte sobre os valores pagos, após o
reajuste de base, demonstrados na planilha "Seguro de Risco dos Sócios", em
anexo.
Valores a tributar como remuneração indireta
a) Despesas escrituradas na Conta 430113019 - Leasing, dos veículos
utilizados pelos gerentes da sociedade demonstradas na planilha em anexo
"Despesas de Leasing, - IRPJ/CSLL e IRFonte sobre os valores reajustados.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

b) Despesas escrituradas na Conta 430113042 - Despesas de Depreciações
Amortizações, dos veículos utilizados pelos gerentes da sociedade,
demonstradas na planilha em anexo "Despesas de Leasing" - IRPJ/CSLL e
IRFonte sobre os valores reajustados.
c) Pagamentos das parcelas de seguro de veículos utilizados pelos gerentes da
sociedade, demonstrados na planilha em anexo "Veículos Segurados" - IRFonte
sobre os valores reajustados.
d) Pagamentos efetuados a título de Seguro de Riscos dos Sócios,
demonstrados na planilha em anexo "Seguros de Riscos dos Sócios" – IRFonte

5. Despesa Indedutível
a) Despesas com Leasing

Pela análise da resposta apresentada em 04/02/2013, verificamos que o veículo
Corolla, placa HCH 4326, também foi escriturado na conta 430113019 -
Leasing, porém o sujeito passivo em sua resposta não identificou quem o
utilizou no período sob auditoria, desta forma estamos considerando tais
despesas como indedutíveis, com base no art, 25, da INSRF n° 11/96, uma vez
que o mesmo não se enquadra nos veículos considerados como intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização, de acordo com o parágrafo
único do art. 25, da IN SRF n° 11/96.
Valores a tributar - Despesas com Leasing do veículo Corolla - placa HCH
4326, relacionados na planilha "Despesas com Leasing", em anexo -
IRPJ/CSLL.
b) Descontos Concedidos em valor superior ao informado na NF
Em 03/04/2012, o sujeito passivo foi intimado a apresentar a 2. via das Notas
Fiscais relacionadas na planilha Notas Fiscais/Descontos Concedidos, anexas
ao referido termo.
Em 24/04/2012 foram apresentadas as cópias das NF solicitadas, juntamente
com uma planilha contendo: Data/N0,NF/Cliente/Valor/Desconto/%.
Após análise das NF apresentadas verificamos que alguns descontos foram
escriturados em valores superiores aos constantes das respectivas NF. Desta
forma, elaboramos nova planilha "Notas Fiscais/Descontos Concedidos", com
os dados abaixo transcritos e por intermédio do termo lavrado em 17/12/2012,
intimamos o sujeito passivo a justificar as divergências.
(...)
Pela análise da resposta apresentada verificamos que não tem como considerar
como dedutível, um desconto em valor superior ao informado nas Notas Fiscais
em função da NF ter sido pago 50% a vista ou pelo fato do cliente ter devolvido
parte da NF, pois o desconto informado era para pagamento até uma
determinada data, e muito menos um desconto a maior pela devolução de parte
da NF. Qualquer desconto diferente do estabelecido no corpo destas Notas
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

Fiscais deve ser considerado como mera liberalidade, portanto, indedutível na
apuração do Lucro Real.
Valores a tributar:

Enquadramento Legal
Arts. 247, 249, inciso I, 251 e parágrafo único, e 299 do Decreto n° 3.000/99
Ao impugnar a exigência, a contribuinte alega que:

• Da nulidade do auto de infração:
É nulo o auto de infração que ora se hostiliza, em face da sua manifesta
impropriedade, especialmente por inexistência de justa causa para a sua
lavratura contra a impugnante, por inocorrência de qualquer ilicitude, muito
menos a irrogada na peça acusatória.

(...)
A defendente não vulnerou de forma correta, os pontos de forma discriminada e
clara, a ponto de possibilitar ao contribuinte uma defesa clara e justa sobre o
ocorrido.

(...)
De forma diversa do quantum acima pactuado, não se é possível apurar a
descrição minuciosa da infração, posto que apenas consta no auto cálculo
realizado com as verídicas documentações apresentadas pelo contribuinte.
Fato que prejudica de tal forma a defesa pactuada. Violando o preceito
constitucional da ampla defesa e do contraditório.

(...)
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

(...)
A respeito, portanto, da letra "a" elencada no item 001, referente glosa ao
serviço MULTIPREMIUM, no valor de R$ 1.018.000,00, frise-se que fora
apresentada como justificativa, cópia da NF n 0 127, de 26/05/2009,
juntamente com os comprovantes de transferências dos recursos, datados de
19/10/2009 e 16/12/2009, totalizando o valor de R$ 343.764,50.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

Não obstante, entendeu o agente fiscal, tendo em vista que o valor dos recursos
quitados se apresentaram a menor, no valor de R$ 343.764,50, por glosar a
TOTALIDADE da respectiva despesa.
Aqui merece destaque que, a efetividade e comprovação do serviço prestado
estão desde já firmados no contrato datado de 05/12/2010. Outrossim, ainda
que se considere o valor a menor, não há como considerar a glosa sobre a
totalidade da respectiva despesa, devendo ser considerada a respectiva
comprovação no valor de R$ 343.764,50, conforme comprovantes devidamente
apresentados.
A respectiva diferença repercute sobre toda a esfera de números, ou seja, sobre
todo o aspecto quantitativo decorrente da regra de matriz tributária, viciando,
portanto, todo o seu bojo, ou seja, resultado final.
Os valores, portanto, restam-se, desde já, devidamente comprovados, mediante
a efetividade das despesas referentes aos serviços prestados. No entanto, ainda
que não se considere a comprovação em sua titularidade, tributados sobre o
montante total de R$ 1.018.000,00, devem, na verdade, incidir sobre o valor de
R$ 674.235,50, referente à tributação ofertada, referente à IRPJ e CSLL.

(...)
Quantos aos valores glosados referente às despesas dispostas sobre o item "b",
sobre a titularidade de DEMAIS SERVIÇOS - EXPERTISE, ORGANIZA,
RS&L, PEDRO FERREIRA EMEZZOMO, vejamos.(...)
Considerando, portanto, a apresentação dos documentos acostados e citados
no termo de verificação fiscal, pontua-se a efetividade da comprovação dos
serviços, então documentalmente comprovados, devendo, estes, portanto, serem
excluídos da glosa, e tributação ofertada aos seus valores pelo agente autuante.
Do montante, portanto, a tributar, devem ser excluídos, os montantes ofertados
a titulo de prestação de serviços, devidamente comprovados, referentes à
EXPERTISE LTDA, ORGANIZA, PEDRO FERREIRA E MEZZOMO.

Outrossim, ainda que não bastasse o quantum acima disciplinado, a respeito da
EXPERTISE LTDA, cujo lançamento importa no valor de R$ 51.500,00, frise-
se que o seu respectivo lançamento, encontra-se eivado pelo instituto da
DECADÊNCIA, conforme se passa a expor.

(...)
Dessa forma, a considerar, portanto, que o FG do serviço acima prestado
ocorrera em 17/01/2008, e a ciência, ou seja, a notificação do contribuinte
somente se efetivou em 28/03/2013, resta-se, portanto, comprometido o
respectivo crédito tributário, e consequentemente, qualquer esfera decorrente
do mesmo, para todos os efeitos legais, visto ultrapassado o lapso legal de 5
anos.
(...)
Observa-se, portanto, a observância aos artigos do DECRETO - RIR, para
todos os efeitos legais, em especial ao art. 299, conforme abaixo se destaca.(...)
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

• PA GAMENTOS SEM CAUSA;

(...)
Em relação ao pagamento sem causa, relativo à J A KHATTAR ADVOGADOS,
o agente autuante considerou o respectivo pagamento por meio de mera
liberalidade, devendo, portanto, submeter-se a tributação consequente, afeta ao
IRRF, IRPJ e CSLL.
Tal motivo, portanto, não merece prosperar a fim de conferir o pagamento à
tributação respectiva. Isto se deve em razão do fato de que foi comprovado nos
autos do processo, que a imputação do respectivo valor trata-se de um mero
registro, lançado a titulo de provisão, onde por um simples equivoco foi
lançado novamente como despesa.
Ocorre que o valor pago antecipado, conforme informado nos autos do MPF,
refere-se a um contrato de prestação de serviços que foi cancelado de forma
futura, sendo mantido em aberto, somente para compensação de serviços
futuros, conforme contrato também acostado aos autos. Razão pela qual os
valores permanecem em aberto até a presente data.
Dessa forma, motivo nenhum se apresenta de forma a justificar a respectiva
tributação, apresentando a respectiva despesa, todas as características
consoante às despesas operacionais, na forma do artigo abaixo, do RIR.
(...)
Em relação ao pagamento efetuado em face de SERRA ADVOGADOS
ASSOCIADOS, entendeu por bem o agente autuante submeter os valores
efetivamente pagos à tributação, por não considerar justificado o serviço então
mencionado.
Todavia, não podem ser desconsiderados os pagamentos aqui firmados, e
devidamente
apresentados
no
respectivo
processo
administrativo
de
fiscalização de forma tempestiva.
Ademais, como é sabido, o contrato pode ser efetivado inclusive por meio oral,
como o presente caso, devendo o direito tributário, por justa posição, beber na
fonte do direito civil, nos moldes do artigo 110 CTN.

(...)
Os respectivos comprovantes de pagamento, portanto, fazem jus a efetiva
comprovação dos serviços prestados, não havendo razão ou motivo legal para
que os respectivos pagamentos sejam levados à tributação.
Especificadamente em relação ao IRRF, à alíquota de 35%, esta, por sua vez,
também não merece prosperar, mediante os seguintes argumentos abaixo
expostos.

(...)
Todavia, como se depreende dos próprios autos, do processo administrativo
respectivo, fiscalizatório, o beneficiário encontra-se devidamente identificado,
a saber, SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, conforme comprovante de
pagamentos efetuados nos autos, bem como a imputação efetivada pelo próprio
sujeito passivo.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

Não prospera razão, portanto, para a submissão dos respectivos valores à
tributação, referente ao IRRF, a alíquota de 35%.

• PROVISÕES NÃO AUTORIZADAS
Em relação ao tópico acima, tendo em vista ao item "PROVISÃO PARA
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS", entendeu por bem o agente autuante, levar
à tributação o provisionado, devido a sua não adição ao lucro liquido para
apuração do lucro real.
Porém, adiantamos que, a provisão das reclamações trabalhistas, inserem-se
dentro do rol das deduções expressamente autorizadas pelo RIR, conforme
ratifica-se pelo artigo abaixo:
Art. 335. Na determinação do lucro real somente serão dedutíveis as provisões
expressamente autorizadas neste Decreto (Decreto- Lei n2 1.730, de 17 de
outubro de 1979, art. 3,, e Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso I).
Quanto ao item de "REMUNERAÇÃO INDIRETA", decidiu o agente pela
consideração ao fato de que os veículos relacionados não se relacionam com a
produção ou a comercialização, diante da justificativa apresentada pelo sujeito
passivo.
Inicialmente volta-se o foco para o instituto da decadência, visto que os
veículos adquiridos respectivamente ao ano de 2008 encontram-se suprimidos
pela perda do direito de lançar.

(...)
Dessa forma, a considerar, portanto, que o FG do serviço acima prestado
ocorrera em 2008, data da entrada dos veículos na sociedade, e a ciência, ou
seja, a notificação do contribuinte somente se efetivou em 28/03/2013, resta-
se, portanto, comprometido o respectivo crédito tributário, e consequentemente,
qualquer esfera decorrente do mesmo, para todos os efeitos legais, visto
ultrapassado o lapso legal de 5 anos.

(...)
Ademais, em relação ao IRFONTE, a métrica deve seguir o mesmo
entendimento da tese acima exposta, mediante a redução ainda que parcial dos
débitos consignados e abarcados sob o instituto da DECADÊNCIA.
• DESPESAS INDEDUTÍVEIS:
Quanto às despesas com Leasing, relacionada pelo agente, referente ao veículo
COROLA HCH 4326, esta merece melhor atenção, visto que o veículo
declinado pelo agente autuante não foi exposto na relação de veículos
declinado. Frise-se que o veículo relacionado identifica-se sob a identificação
de placa HCH 4326, enquanto na relação à Placa identificada refere-se a HCH
3531.
A não identificação de forma correta do veiculo prejudica a defesa e não
atende a fundamentação de forma correta, na forma do que dispõe a legislação.
Senão vejamos.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

Decreto 70.235 -> Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor
competente, no local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
111 - a descrição do fato;
Em relação aos descontos concedidos em valor superior ao informado na NF,
de igual modo, esta não merece prosperar, tendo em vista que os descontos
concedidos nas Notas Fiscais foram justificadas em razão de serem pagos 50%
à vista ou pelo fato do cliente ter devolvido parte da NF, respectiva.
A exação, portanto, apresenta-se de forma indevida, merecendo, com isso, sua
respectiva redução a totalidade, ou ainda de forma parcial, com a consequente
e proporcional redução do monte sobre o qual;índice a penalidade
sancionatória (multa).

(...)
É o relatório.”

O Acórdão Recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário abordando cada
uma das despesas e pagamentos abordados pela autuação, cujas razões integrais deixo de consignar
neste momento dado que o Recurso Voluntário foi apenas parcial e em boa parte desconexo dos fatos,
fazendo alusão a “omissão de saídas” e “aquisição de mercadorias com substituição tributária apenas por
um estabelecimento do fabricante”.
Transcrevo as razões recursais:
• Da nulidade do auto de infração:

É nulo o auto de infração que ora se hostiliza,
em face da sua manifesta impropriedade, especialmente por inexistência de
justa causa para a sua lavratura contra a impugnante, por inocorrência de
qualquer ilicitude, muito menos a irrogada na peça acusatória.

Na verdade, é da Constituição Pátria, a garantia
dos cidadãos que além do exercício ao sagrado direito de defesa, tanto na fase
administrativa como na judicial, não podem ser submetidos a investidas
ilegais. Vejamos a determinação constitucional:

"Art. 5°. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

i............................. )

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

Inexistindo justa causa para a lavratura do auto de
infração sob impugnação, ilegítimo e nulo se apresenta a proposta de
lançamento que ora se hostiliza, cuja pretensão está eivada de nulidade
ABSOLUTA, imprestabilizando por completo a exação fiscal.
A defendente não vulnerou de forma correta, os
pontos de forma discriminada e clara, a ponto de possibilitar ao contribuinte
uma defesa clara e justa sobre o ocorrido.
Observe que o auto de infração em comento, não
apresenta nenhum dos itens apresentados, a saber:


não há uma descrição clara e precisa dos fatos e
fundamentos que deram origem à autuação;

Ora, perceber-se-á que a impropriedade é gritante,
já que como consta do Auto, não exsurge o ânimo sancionatório exigido na
exação sob contestação, o que também por esse prisma, marca de nulidade
absoluta a pretensão do fiscal autuante.
De forma diversa do quantum acima pactuado, não
se é possível apurar a descrição minuciosa da infração, posto que apenas
consta no auto cálculo realizado com as verídicas documentações apresentadas
pelo contribuinte. Fato que prejudica de tal forma a defesa pactuada. Violando o
preceito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Assim, nula é a exação, não há como prosperar a
pretensão do autuante, que pela falta de justa causa para a instauração da ação
fiscal, quer, sobretudo, pela impropriedade de que está revestido o ato
formal, que direcionado no sentido da exigência, desamparada da indispensável
garantia legal.

No caso, pela ilegitimidade da lavratura do auto de
infração, cuja irrogação de conduta ilícita, não passa de equívocos, cujos
dispositivos oferecidos não possibilitam o entendimento esposado na exação,
tampouco abre espaço ou possibilidade para o apenamento pretendido, tem-se
como ilegítima a autuação, devendo por isso, ser declarada nula, dando-se
baixa dos registros pertinentes, como o conseqüente arquivamento do processo,
que lhe propiciou origem.

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

Ultrapassada a fase inicial da presente exação
fiscal, uma colocados os pontos formais que se apresentam ausentes, passemos
a análise dos pontos materiais, voltando a atenção sobre a questão de mérito a
ser analisada. Vejamos.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

✓ CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS / GLOSA DE
DESPESAS;
O respectivo foco da exação que aqui se combate,
com fulcro no tópico acima, baseou-se no seguinte fundamento abaixo
elencados do RIR:

Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n°
4.506, de 1964, art. 47).

§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506, de
1964, art. 47, § 1°).

§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47,
§ 2°).

§ 3° O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.

Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei n° 4.506, de 1964, art. 45,
§ 2°).

A respeito, portanto, da letra "a" elencada no item
001, referente glosa ao serviço MULTIPREMIUM, no valor de R$
1.018.000,00, frise-se que fora apresentada como justificativa, cópia da NF n °
127, de 26/05/2009, juntamente com os comprovantes de transferências dos
recursos, datados de 19/10/2009 e 16/12/2009, totalizando o valor de R$
343.764,50.
Não obstante, entendeu o agente fiscal, tendo em
vista que o valor dos recursos quitados se apresentaram a menor, no valor de R$
343.764,50, por glosar a TOTALIDADE da respectiva despesa.
Aqui merece destaque que, a efetividade e
comprovação do serviço prestado estão desde já firmados no contrato datado de
05/12/2010. Outrossim, ainda que se considere o valor a menor, não há como
considerar a glosa sobre a totalidade da respectiva despesa, devendo ser
considerada a respectiva comprovação no valor de R$ 343.764,50, conforme
comprovantes devidamente apresentados.
A respectiva diferença repercute sobre toda a
esfera de números, ou seja, sobre todo o aspecto quantitativo decorrente da
regra de matriz tributária, viciando, portanto, todo o seu bojo.
Os
valores,
portanto,
restam-se,
desde
já,
devidamente comprovados, mediante a efetividade das despesas referentes aos
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

serviços prestados. No entanto, ainda que não se considere a comprovação em
sua titularidade, tributados sobre o montante total de R$ 1.018.000,00, devem,
na verdade, incidir sobre o valor de R$ 674.235,50, referente à tributação
ofertada, referente a IRPJ e CSLL.
A exação, portanto, apresenta-se de forma
exacerbada, merecendo, com isso, sua respectiva redução a totalidade, ou ainda
de forma parcial, com a consequente e proporcional redução do monte sobre o
qual índice a penalidade sancionatória (multa).
Quantos aos valores glosados referente às despesas
dispostas sobre o item "b", sobre a titularidade de DEMAIS SERVIÇOS -
EXPERTISE, ORGANIZA, RS&L, PEDRO FERREIRA E MEZZOMO,
vejamos.
Entendeu o agente fiscalizador que a contribuinte
em tela não logrou êxito na demonstração da efetividade dos serviços prestados,
fato que levou à glosa das respectivas despesas em sua totalidade assim como
delineado no respectivo Auto de infração.
Todavia, o próprio termo de continuação de
verificação fiscal, elenca, no rol dos documentos apresentados pelo contribuinte,
as respectivas comprovações da efetividade dos serviços prestados, como se
passa a elencar. Vejamos.
Contrato
firmado
com
a
EXPERTISE
de
08/09/2008; contrato de prestação de serviços temporários, bem como relação
de GPS, e ainda comprovantes de pagamentos referente à ORGANIZA;
contrato firmado com Pedro Ferreira da Silva ; E recibo de entrega de parecer
da MEZZOMO ADVOGADOS SS.
Considerando,
portanto,
a
apresentação
dos
documentos acostados e citados no termo de verificação fiscal, pontua-se a
efetividade
da
comprovação
dos
serviços,
então
documentalmente
comprovados, devendo, estes, portanto, serem excluídos da glosa, e tributação
ofertada aos seus valores pelo agente autuante.
Do montante, portanto, a tributar, devem ser
excluídos, os montantes ofertados a titulo de prestação de serviços, devidamente
comprovados, referentes à EXPERTISE LTDA, ORGANIZA, PEDRO
FERREIRA E MEZZOMO.

Outrossim, ainda que não bastasse o quantum
acima disciplinado, a respeito da EXPERTISE LTDA, cujo lançamento importa
no valor de R$ 51.500,00, frise-se que o seu respectivo lançamento, encontra-se
eivado pelo instituto da DECADÊNCIA, conforme se passa a expor.
Considerando que se trata o presente auto de
infração de exação em relação à diferença a ser tributada, não há que se falar em
falta de pagamento, recaindo, portanto, o termo a quo decadencial, no art. 150 §
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

4° do CTN, que dispõe sobre tributos cujo lançamento se dá por homologação,
que se amolda ao caso do presente.

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.

§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

Dessa forma, a considerar, portanto, que o FG do
serviço acima prestado ocorrera em 17/01/2008, e a ciência, ou seja, a
notificação do contribuinte somente se efetivou em 28/03/2013, resta-se,
portanto, comprometido o respectivo crédito tributário, e consequentemente,
qualquer esfera decorrente do mesmo, para todos os efeitos legais, visto
ultrapassado o lapso legal de 5 anos.
A exação, portanto, apresenta-se de forma
exacerbada, merecendo, com isso, sua respectiva redução a totalidade, ou ainda
de forma parcial, com a consequente e proporcional redução do monte sobre o
qual índice a penalidade sancionatória (multa).
Observa-se, portanto, a observância aos artigos do
DECRETO - RIR, para todos os efeitos legais, em especial ao art. 299,
conforme abaixo se destaca.

Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos
custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47).

§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506, de
1964, art. 47, § 1°).

✓ PAGAMENTOS SEM CAUSA;

O
ponto
que
ora
se
combate,
encontrou
fundamento no seguinte tópico abaixo elencado do RIR:

Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n°
4.506, de 1964, art. 47).

§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506, de
1964, art. 47, § 1°).
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47,
§ 2°).

§ 3° O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.

Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei n° 4.506, de 1964, art. 45,
§ 2°).

Inicialmente insta salientar que o contribuinte
realizou um levantamento de todas as operações de entradas / saídas / livro de
inventário e arquivo eletrônico no formato XML, de acordo com a determinação
do Decreto 24569/97 art. 827 e 828.
Tal levantamento resultou em uma planilha de
cálculos e quantidades, onde detecta as diferenças apontadas pela autoridade
fiscal, conforme abaixo demonstrado:
1) Autoridade Fiscal não levou em consideração
as vendas emitidas manualmente pelo contribuinte no período de janeiro a
fevereiro de 2011;
2) O presente relatório apresentado pelo fisco não
representa a realidade do levantamento realizado pela empresa, em que se
verificou a diferença de omissão de saídas, sendo que o contribuinte adquiriu
mercadorias com susbtituição tributária apenas por um estabelecimento
fabricante.
Tal conduta da autoridade fiscal, não justifica a
lavratura do presente auto, vez que não foram analisados corretamente a
documentação fiscal apresentada.

Não há como prosperar, portanto, quaisquer das
penalidades contidas no respectivo auto, tendo em vista toda a sua
fundamentação encontra-se eivada de ilegalidade, e, consequentemente, de
inexigibilidade do respectivo tributo penal.

O fato é, que tudo isso, da maneira como se
realizou, tornou-se obra do acaso, fictíca, imaginária da fiscalização estadual,
eis que não foi baseado em análise correta que ensejasse a presente autuação,
para dar sustentação de validade (prova material) aos demonstrativos que
acompanham a ação fiscal; e, sem essa apuração não possui qualquer valor legal
a ação fiscal, omitindo e não levando em consideração os documentos fiscais
apresentados.
Com efeito, a autoridade lançadora ao oferecer as
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

incertezas de que trata o auto de infração sob exame, maculou sua pretensa
obra, porquanto da forma como foi realizada, não enseja a nossa empresa a
chegar a um raciocínio lógico da suposta infração cometida, porquanto, referida
ação fiscal, realizou-se de forma equivocada, eis que os demonstrativos que
poderiam oferecer suporte ao auto de infração nenhuma validade jurídica
possuem.

SAMUEL MONTEIRO ensina que:

"O auto de infração é um ato administrativo sempre regrado e vinculado (nunca
discricionário e nem arbitrário), e que para merecer validade administrativa e
eficácia jurídica deve preencher os requisitos - condição que lhe dão
embasamento e suporte, a fim de se constituir lisura. Por isso, para garantia e
segurança do fisco e do autuado, se exige que ele: 1°) tenha fundamentação
fática, concreta e real, ocorrida e verificada, seja com a sua exteriorização, seja
com a prova de sua materialização, [...] o auto de infração e a notificação
fiscal serão nulos, se exigirem tributos ou contribuições 1336-B sem provar a
ocorrência e a
materialidade ___________ do ______________ fato
_______________________ gerador;
2°) seja embasado em motivos reais, idôneos e existentes, o que afasta de
eficácia a exigência com suporte em ficção criada para exigir [...] contribuição,
presunção fiscal, suposições ou premonição cabalística de fatos que não restam
materialmente, nem provados documentalmente e pericialmente. (MONTEIRO,
Samuel. Tributos e contribuições. 2.ed. São Paulo : Hemos, 1991, t. 3, p.160-
161). [sem grifo no original].Embora sendo incontestável a obrigatoriedade do
lançamento de ofício, nos termos do parágrafo único, do artigo 142, do Código
Tributário Nacional - CTN, essa obrigação legal indiscutível há de estar regrada
pelos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, como disciplinados no
caput do artigo 37, da Constituição Pátria.”

É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, exceto quanto ao tópico destinado a contestar a ocorrência de pagamentos sem
causa, pois a defesa a este respeito é inepta, já que desconexa com os fatos e o Direito sob
questão.
Apenas para demonstrar a completa desconexão do Recurso com o presente
processo, transcrevo as seguintes passagens em que o contribuinte assevera tratar-se de erro na
apuração de “omissão de saídas”, “vendas emitidas pelo contribuinte no período de janeiro a
fevereiro de 2011” e tratar-se de “obra do acaso, fictícia, imaginária da fiscalização estadual”.

“Inicialmente insta salientar que o contribuinte realizou um levantamento de
todas as operações de entradas / saídas / livro de inventário e arquivo eletrônico
no formato XML, de acordo com a determinação do Decreto 24569/97 art. 827
e 828.
Tal levantamento resultou em uma planilha de cálculos e quantidades, onde
detecta as diferenças apontadas pela autoridade fiscal, conforme abaixo
demonstrado:
3) Autoridade Fiscal não levou em consideração as vendas emitidas
manualmente pelo contribuinte no período de janeiro a fevereiro de 2011;
4) O presente relatório apresentado pelo fisco não representa a realidade do
levantamento realizado pela empresa, em que se verificou a diferença de
omissão de saídas, sendo que o contribuinte adquiriu mercadorias com
susbtituição tributária apenas por um estabelecimento fabricante.
Tal conduta da autoridade fiscal, não justifica a lavratura do presente auto, vez
que não foram analisados corretamente a documentação fiscal apresentada.

Não há como prosperar, portanto, quaisquer das penalidades contidas no
respectivo auto, tendo em vista toda a sua fundamentação encontra-se eivada de
ilegalidade, e, consequentemente, de inexigibilidade do respectivo tributo penal.

O fato é, que tudo isso, da maneira como se realizou, tornou-se obra do acaso,
fictíca, imaginária da fiscalização estadual, eis que não foi baseado em análise
correta que ensejasse a presente autuação, para dar sustentação de validade
(prova material) aos demonstrativos que acompanham a ação fiscal; e, sem essa
apuração não possui qualquer valor legal a ação fiscal, omitindo e não levando
em consideração os documentos fiscais apresentados.”
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

Trata-se portanto de Recurso inepto a este respeito, não merecendo ser nesta
parcela conhecido.
Desta feita, sendo o Recurso Voluntário parcial e não merecendo conhecimento
integral, encontram-se em discussão apenas a preliminar de nulidade e as glosas das despesas de
que trataremos nos tópicos 3.1 e seus subitens.

2
- Preliminar
O Recurso Voluntário alega em caráter preliminar a nulidade do auto de infração,
asseverando que seria ilegal a exigência, e que não haveria no auto de infração os elementos
necessários e suficientes para viabilizar o exercício do direito de defesa.
A alegação é vazia, genérica e desprovida de qualquer amparo factual. Os Autos
de Infração mencionaram os dispositivos utilizados em sua fundamentação legal, e o Termo de
Verificação Fiscal descreveu um a um os itens objeto de questionamento.
Inexistindo impugnação específica em que a Recorrente lançasse quais as dúvidas
teriam restado e quais pontos específicos teriam deixado de atender ao disposto no art. 142 do
CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235/72 implicado assim violação ao art. 59 do mesmo
diploma legal, é o que basta para afastar a preliminar.

3
- Mérito
No mérito, restam atacados os seguintes itens da autuação, que serão abordados
individualizadamente.
3.1
GLOSAS DE DESPESAS
3.1.1 Glosa de despesa com a MULTIPREMIUM

O Recorrente alega que não haveria sentido em glosar a totalidade da despesa com a
MULTIPREMIUM, no montante de 1.018.000,00, tendo em vista que logrou êxito em
comprovar pagamentos no montante de R$ 343.764,50, montante inferior à nota fiscal no 127
correspondente.
Ocorre que a glosa foi mantida diante da verificação de inconsistências não esclarecidas
pelo Recorrente, quais sejam, a nota fiscal era para pagamento à vista, e o pagamento ocorreu de
maneira fracionada ao longo de 2 meses, com o histórico contábil de “antecipação” (que tem a
natureza de ativo, e não de despesas efetivas, pelo regime de competência).
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

Ademais, o Recorrente, muito embora fonte pagadora, não informou em DIRF os
pagamentos efetuados e, mais importante do que isso, não apresentou qualquer prova acerca da
efetividade da prestação dos serviços contratados, vale dizer, não trouxe qualquer elemento
probatório (nem uma troca de e-mail sequer) que pudesse comprovar que os pagamentos
identificados corresponderiam à remuneração por serviços que lhe foram prestados.
Além disso, trata-se de prestadora de serviços de concessão de benefícios aos
funcionários da Recorrente, e o contrato apresentado teria validade a partir de 05/12/2010 sendo
que conforme esse contrato os pagamentos à MULTIPREMIUM só deveriam ocorrer 1 dia útil
antes da data prevista para a distribuição dos benefícios, razão pela qual não poderia justificar os
pagamentos anteriores a essa data,

(...)

Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

E mesmo que os valores pagos em 2009 tenham se dado a título de efetiva antecipação
com essa natureza, não seriam dedutíveis, pelo regime de competência, antes da efetiva
prestação do serviço.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário a este respeito.

3.1.2 Glosa de despesa com demais serviços – expertise, organiza RS&L, PEDRO FERREIRA
e MEZZOMO
Quanto à glosa das despesas em epígrafe, o Recorrente alega que teria acostado
aos autos prova da efetividade das despesas que assim elenca:
“Contrato firmado com a EXPERTISE de 08/09/2008; contrato de prestação de
serviços temporários, bem como relação de GPS, e ainda comprovantes de
pagamentos referente à ORGANIZA; contrato firmado com Pedro Ferreira da Silva; E
recibo de entrega de parecer da MEZZOMO ADVOGADOS SS.”
O Acórdão Recorrido analisou uma a uma as despesas e a documentação
apresentada de maneira individualizada, apontando as razões pelas quais a documentação
apresentada não seria bastante, e o Recorrente limitou-se a alegar genericamente que a
documentação apresentada seria suficiente.
A prática autoriza a manutenção do Acórdão Recorrido por seus próprios
fundamentos valendo-me das razões apontadas pela decisão de piso, por expressar o
entendimento deste Relator, nos termos do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §12, I do
art. 114 do RICARF/2023, com os acréscimos das palavras deste relator, conforme segue.

3.1.2.1
Organiza
“Para essa empresa, a contribuinte apresentou um contrato de prestação de serviços
temporários, celebrado em 30/09/2002, juntamente com relação de GPS, às fls.
317/319. Consta do TVF que teriam sido apresentados os comprovantes de
pagamentos das guias em nome de Organiza.

O referido contrato traz que

Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

Para comprovar a efetividade dos serviços temporários prestados, a contribuinte teria
que apresentar os documentos que serviram de base para emissão das faturas,
individualizando os trabalhadores contratados, além das próprias faturas pagas.
As GPS relacionadas, por si só, ainda que comprovado os respectivos pagamentos,
não caracterizam qualquer vinculação contratual entre a autuada e a empresa
contratada.

O contrato, sem embasamento em documentação que lhe dê suporte, representa
somente a vontade entre as partes nele discriminadas, não servindo para comprovar o
efetivo fornecimento de mão de obra temporária da contratada à contratante, nos
meses compreendidos entre abril de 2008 e março de 2009, como discriminado no
TVF, e nem o pagamento das despesas dela decorrentes.”

No contexto fático em questão, era de se esperar que a Recorrente pudesse trazer algum
elemento adicional para comprovar a efetividade das despesas, como a ficha de registro mensal
ou cartão de ponto do trabalhador temporário ao qual se refere o contrato.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

3.1.2.2
Pedro Ferreira

“Consta do TVF que a contribuinte apresentou um contrato firmado sem assinatura,
como comprava o documento de fls. 314/315.
A contribuinte não comprovou os pagamentos, não apresentou contrato assinado, não
trouxe as notas fiscais ou qualquer documentação que comprovasse os serviços
prestados.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

É evidente que a apresentação de um contrato sem assinatura se mostra insuficiente
para comprovar a efetividade do serviço prestado.”
O contrato sem assinatura nada prova, tampouco se comprovou a realização de
pagamentos, não se trouxe notas fiscais ou qualquer documentação adicional. Assim, nego
provimento a Recurso nesta parcela.

3.1.2.3
Mezzomo Advogados SS

“Consta do TVF que a contribuinte apresentou recibo de entrega de parecer da
Mezzomo Advogados S.S, assinado somente pelo sujeito passivo.
A contribuinte não comprovou o pagamento, não apresentou contrato assinado, não
trouxe as notas fiscais ou qualquer documentação que comprovasse os serviços
prestados.
É evidente que a apresentação de um recibo de entrega de parecer se mostra
insuficiente para comprovar a efetividade do serviço prestado, ainda mais quando
assinado somente pelo próprio sujeito passivo.”
O Recibo de entrega do parecer de fato deve ser assinado somente pelo sujeito
passivo, pois é ele que deve declarar ter recebido os serviços prestados, mas não é plausível que
a contratação de um parecer jurídico não consiga ser comprovada pela Recorrente mediante a
apresentação do próprio parecer supostamente elaborado, ou de tratativas para sua contratação.
Assim, neste ponto o Recurso tampouco merece provimento.

3.1.2.4
RS&L Advogados

A Recorrente não reitera a preliminar de decadência trazida em sua Impugnação,
que não merece prosperar pelas mesmas razões que serão mais adiante tecidas ao tratar das
despesas com a “EXPERTISE”.
A Recorrente tampouco traz qualquer prova ou documentação para comprovar a
efetividade das despesas de R$ 65.000,00, com data de 31/01/2008 com a RS&L Advogados, razão
pela qual também neste ponto o Recurso Voluntário não merece provimento.

3.1.2.5
EXPERTISE - Decadência

Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

O Recorrente reprisa, com relação às despesas com a EXPERTISE, a alegação de
verificação da decadência conforme o art. 150, § 4° do CTN asseverando que o fato gerador da
despesa teria ocorrido em 17/01/2008.
Não lhe assiste razão, porque não se pode falar em “fato gerador da despesa”
verificado quando ela foi incorrida, mas apenas em ocorrência dos fatos geradores do IRPJ e da
CSLL para cuja formação as despesas em questão teriam contribuído o que, no regime de
apuração anual ao qual se sujeita o Recorrente, ocorre em 31/12/2008 afastando a decadência
mesmo que computada conforme o art. 150, § 4° do CTN.
Assim, tampouco assiste razão à Recorrente neste tópico.

3.1.2.6
Prova da efetividade da despesa

“Aqui também a contribuinte apresenta um contrato firmado em 08/09/2008,
visando comprovar a efetividade dos serviços discriminados na nota fiscal 2450
em nome de Expertise Ltda, emitida em 17/01/2008, no valor de R$ 51.500,00.
Consta do contrato de fls. 310/313:

Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

Com lastro no contrato celebrado entre as partes, resta caracterizado que o
serviço discriminado na nota fiscal emitida em 17/01/2008, não teve sua
efetividade comprovada e também não consta do presente processo a
comprovação do efetivo pagamento.”

De fato, o contrato é posterior à emissão da nota fiscal e tem valor distinto do nele
indicado, não havendo qualquer elemento adicional de prova que justifique o provimento do
Recurso.

4
- Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer apenas em parte do Recurso Voluntário e, na
parcela conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720081/2013-92

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 613
DF CARF MF
Original